Tribunal: TJSP
Processo: 1004124-97.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Prestação de serviços. ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Cartão de crédito. golpe da troca de cartão pelo vendedor ambulante.

Utilização fraudulenta do cartão magnético do autor. Operações encadeadas em valores dissonantes ao seu perfil. Fraude que poderia ter sido evitada se o sistema de segurança do réu fosse eficiente.
As transações

Ementa:

Prestação de serviços. ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Cartão de crédito. golpe da troca de cartão pelo vendedor ambulante.

Utilização fraudulenta do cartão magnético do autor. Operações encadeadas em valores dissonantes ao seu perfil. Fraude que poderia ter sido evitada se o sistema de segurança do réu fosse eficiente.
As transações descritas pelo autor como sendo realizadas de forma fraudulenta se deram em questão de minutos umas das outras e o próprio réu bloqueou algumas por entender que era fraude, ou seja, que desbordam do seu perfil. Ora, se reconheceu que algumas movimentações eram fraudulentas, deveria ter bloqueado todas que ocorreram no mesmo período de tempo, assim, a fraude poderia ter sido evitada. O sistema de segurança do réu foi efetivamente falho, pois não constatou a utilização indevida do cartão magnético do autor, deixando que fossem efetuadas as compras a débito e a crédito. Dano material configurado. Réu que deve restituir o autor.

Dano moral configurado. Falha na prestação de serviço.
O dano moral restou caracterizado pelos transtornos que o autor passou na tentativa de demonstrar que não efetuou as compras com os cartões de crédito e débito, em questão de minutos umas das outras, no período da madrugada. Trata-se de dano in re ipsa, sendo despiciendo perquirir a respeito da prova do prejuízo moral, que decorre do próprio fato danoso. O valor da reparação do dano moral fixado em R$ 8.000,00, que é adequado, pois arbitrado dentro de um critério de prudência e razoabilidade.

Apelação não provida.